Tribunal: TJSP
Processo: 0011764-73.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000110341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011764-73.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante CARLOS
ALBERTO SALVATORI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao recurso, com
determinação para que, na origem, seja examinado o requerimento de gratuidade
processual, além da petição de fl. 155. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0011764-73.2016.8.26.0114
- 2 -
Apel. 0011764-73.2016.8.26.0114
Campinas Vara de Violência Dom. e Familiar
contra a mulher
Apelante: Carlos Alberto Salvatori
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto 45.660
LESÃO CORPORAL LEVE. Violência doméstica contra a
companheira. Condenação na origem. Apelo do
sentenciado. Não acolhimento. Palavra da vítima
firme e relevante em delitos desta ordem. Prova
acusatória reforçada por depoimento da filha da
ofendida. Legítima defesa não demonstrada. Penas,
regime penitenciário e concessão de 'sursis'
penal que remanesceram incontroversos. Pleito de
justiça gratuita que deve ser apreciado, em
primeiro lugar, na origem, pena de supressão de
instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
Desprovimento, com determinação.
Na origem o ora apelante foi condenado por
violar o art. 129, §9o, do Cód. Penal, a cumprir
a pena de 3 meses de detenção, a partir do
regime aberto, com a suspensão condicional da
reprimenda pelo prazo de 2 anos, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0011764-73.2016.8.26.0114
- 3 -
art. 78 do Cód. Penal (fls. 119/120).
Apela para buscar a absolvição, a pretexto
de fragilidade do material probatório. Sustenta
que a palavra da vítima seria insuficiente para
embasar a condenação, bem como que a testemunha
de acusação não teria presenciado o episódio
fático. Ainda, consta na peça de interposição,
requerimento de concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita (fls. 123/126).
Nos autos, além das contrarrazões (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0011764-73.2016.8.26.0114
- 4 -
140/142), encontramos o r. parecer da Proc.
Geral de Justiça, pelo desprovimento (fls.
149/151).
É O RELATÓRIO.
VOTO N. 45.660
-1-
A denúncia descreve episódio em que, no dia
9 de abril de 2016, por volta das 19h, na
residência situada na R. Francisco de Campos
Abreu, n. 1107, Vila Georgina, na cidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0011764-73.2016.8.26.0114
- 5 -
comarca de Campinas, o réu, prevalecendo-se de
relações domésticas, com violência contra a
mulher, ofendeu a integridade corporal de sua
companheira Mirian Dias Furlanetti, causando
nela lesões corporais de natureza leve.
O apelo não comporta provimento, cf. adiante
justifico.
-2-
Em ambas as fases da persecução penal, a
vítima confirmou a agressão sofrida na data da
ocorrência, relatando que o réu se insurgiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0011764-73.2016.8.26.0114
- 6 -
contra ela com “joelhadas” ('verbis') que lhe
atingiram as coxas (fl. 7 e gravação digital).
A despeito do que foi aventado nas razões
recursais, tal descrição fática coaduna com o
resultado do laudo pericial apontado na fl. 38,
segundo o qual a ofendida sofreu lesão corporal
de natureza leve, consistente em “equimoses em
região laterais de coxo femurais de 13 x 12cm,
10 x 12cm” ('verbis').
Pondere-se que, especialmente nos crimes
cometidos
no
contexto
de
relação
íntima
doméstica ou familiar, a palavra da vítima
possui especial relevância, uma vez que são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0011764-73.2016.8.26.0114
- 7 -
cometidos, geralmente, na clandestinidade, sem a
presença de testemunhas (STJ, RHC 117304/SP, j.
17.10.2019).
Sem prejuízo de tal premissa, nos presentes
autos ainda dispomos do relato da testemunha
Juliana Furlanutti Badissera (fl. 8 e gravação
digital), filha da vítima, a qual, pese não ter
presenciado a dinâmica fática, confirmou que a
mãe a procurou após o acontecido e exibiu as
lesões nas pernas, relatando-lhe ter sido o réu
autor daquela agressão física.
Em contrapartida, a negativa do acusado não
convenceu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0011764-73.2016.8.26.0114
- 8 -
O sentenciado admitiu o entrevero com a
vítima, bem como que a pegou pelos braços e a
jogou na cama, sugerindo, porém, que somente
agiu com o intuito de se defender dela.
A excludente, todavia, não ficou comprovada.
A propósito, Fernando da Costa Tourinho
Filho ensina que “(...) A regra concernente ao
'onus probandi', ao encargo de provar, é regida
pelo princípio 'actori incumbit probatio', vale
dizer, deve incumbir-se da prova o autor da tese
levantada. Se o acusador afirma que Mévio
furtou, o ônus da prova lhe cabe, mesmo porque,
enquanto não definitivamente condenado, o réu é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0011764-73.2016.8.26.0114
- 9 -
presumidamente inocente. Se este alega que a
pretensa 'res furtiva' era sua, compete-lhe a
prova (...) Se o réu invoca um álibi, o ônus da
prova é seu. Se argúi legítima defesa, estado de
necessidade,
etc.,
o
ônus
'probandi'
é
inteiramente seu (...) Se alegar e não provar, a
decepção também será sua (...)” ('in' Código de
Processo Penal Comentado. v. 1, 4. ed. São
Paulo: Saraiva, 1999. p. 356).
A citação seria até despicienda na medida do
que dispõe o citado art. 156 do Cód. de Processo
Penal.
De todo modo, mesmo que a vítima tivesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0011764-73.2016.8.26.0114
- 10 -
agredido o acusado primeiramente, a reação dele
não poderia ter sido maior do que aquela que lhe
foi dirigida.
Ora, não passou despercebido que o increpado
sequer mencionou qual teria sido o ato de
agressão supostamente provocado pela ofendida
contra ele, nem mesmo indicou que tivesse
suportado eventual lesão corporal.
Ainda que assim não fosse, eventual culpa da
ofendida não excluiria a do sentenciado,
na
medida em que inexiste compensação de culpas no
direito penal. Nesse sentido, confira-se as
informações complementares à ementa do julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0011764-73.2016.8.26.0114
- 11 -
RHC 113552/CE, de 19.9.2019, do E. Superior
Tribunal de Justiça.
Era o que bastava para manter a condenação.
-3-
Não se abriu controvérsia a respeito dos
critérios adotados na origem para dosagem da
reprimenda, a qual foi dosada no piso legal,
sendo, pois, igualmente adequada a fixação do
regime aberto para início da execução e o
deferimento do benefício do 'sursis' penal.
-4-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0011764-73.2016.8.26.0114
- 12 -
Quanto ao mais, embora a concessão da
gratuidade seja admissível a qualquer tempo, não
consta tenha sido apreciado na origem. Sendo
assim, a fim de se evitar supressão de instância
e, por conseguinte, eventual vilipêndio ao duplo
grau de jurisdição, fica a consignação para que
o exame de tal requerimento seja efetuado quando
do retorno dos autos ao primeiro grau.
-5-
Uma vez suspensa a pena, tem o direito de
aguardar pelo trânsito em julgado para que o
juiz das Execuções estabeleça as condições da
suspensão, na esteira de precedentes do e.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0011764-73.2016.8.26.0114
- 13 -
Superior Tribunal de Justiça. “A Terceira Seção,
no julgamento do EResp 1.619.087/SC, na sessão
de
14/06/2017,
adotou
a
orientação
da
impossibilidade da execução provisória de
pena restritiva de direito. A execução da
pena restritiva de direitos, embora não seja
idêntica,
traz
notória
similitude
com
o
cumprimento das condições impostas no sursis,
razão pela qual merece tratamento jurídico
equivalente” (STJ, AgRg no REsp no 1.546.132/SC,
rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22/03/2018)”.
-6-
Ante o exposto, nos termos do voto, NEGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0011764-73.2016.8.26.0114
- 14 -
PROVIMENTO ao recurso, com determinação para
que, na origem, seja examinado o requerimento de
gratuidade processual, além da petição de fl.
155.
O relator, Des. COSTABILE E SOLIMENE